Tribunal: TJDFT
Processo: 0743501-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONGNIÇÃO SUMÁRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. É necessária a incursão probatória e o exercício do contraditório para averiguar os rendimentos do genitor e estabelecer adequadamente o valor dos alimentos. Todavia, ainda que sua remuneração atual necessite de maiores esclarecimentos, é possível ajustar o percentual estabelecido para garantir a subsistência da agravante.
3. Em face das atividades empresariais realizadas, bem como dos gastos declarados na petição inicial, admite-se a majoração provisória da prestação alimentícia para o equivalente a um salário mínimo, sem prejuízo da sua posterior reavaliação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.